Tribunal: TJBA
Processo: 0001339-26.2007.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001339-26.2007.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSÉ CORDEIRO DE CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo interno em Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do feito pela ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. Execução fiscal de baixo valor. Princípio da eficiência administrativa. Observância imediata dos precedentes vinculantes. A tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF legitimou a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução CNJ 547/2024, em seu art. 1º, §1º, estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção das execuções fiscais, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. O processo de execução fiscal em análise possui valor originário de R$ 3.186,64 (três mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), quando ajuizado em 2007, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis até a presente data, enquadrando-se perfeitamente na hipótese normativa. A aplicação imediata de teses firmadas em repercussão geral é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, sendo dispensável o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O princípio da não-surpresa não é violado quando se aplica entendimento consolidado em precedente vinculante, notadamente quando este é proferido pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001339-26.2007.8.05.0004 em que figura como Agravante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e, como Agravado, JOSÉ CORDEIRO DE CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.